Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-17.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SUPRESSIO. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. MERO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis referentes ao período de 07/2020 a 03/2023, oriundos de contrato de locação comercial. Os apelantes sustentam a aplicação da teoria da supressio, a ocorrência de novação, a impossibilidade de cumulação de multas moratória e compensatória, e a necessidade de restituição em dobro de valores supostamente pagos. Requerem, ainda, a condenação do locador por litigância de má-fé e a exclusão da condenação ao pagamento de honorários contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência de oposição do locador ao pagamento parcial do aluguel configura supressio e impede a cobrança do valor integral; (ii) analisar se houve novação da dívida locatícia; (iii) avaliar a possibilidade de cumulação de multa moratória e compensatória; (iv) verificar se há fundamento para a condenação do locador por litigância de má-fé e restituição em dobro dos valores cobrados; (v) examinar a legalidade da condenação ao pagamento de honorários contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da supressio exige a presença de inércia prolongada do credor, acompanhada da criação de uma expectativa legítima no devedor quanto à extinção da obrigação. No caso, os apelantes não demonstraram a existência de conduta do locador que induzisse à renúncia à cobrança integral dos aluguéis, tampouco há documento que comprove a renegociação dos valores de forma definitiva. Assim, não se aplica a supressio ao caso.
4. Nos termos do art. 360, I, do CC, a novação ocorre quando há constituição de nova obrigação substitutiva da anterior, com intenção inequívoca das partes. O parcelamento da dívida não configura novação, mas apenas reescalonamento do pagamento. No caso, os documentos juntados pelos apelantes não demonstram a intenção do locador em extinguir a obrigação anterior e substituí-la por uma nova, razão pela qual não se reconhece a novação da dívida.
5. A jurisprudência do STJ admite a cumulação de multa moratória e compensatória quando há previsão contratual e fatos geradores distintos. No caso, a multa moratória de 2% incide sobre o atraso dos aluguéis, enquanto a multa compensatória de três aluguéis decorre da rescisão antecipada do contrato. Assim, a cumulação não configura bis in idem.
6. A litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual e prejuízo à parte adversa. No caso, não há evidências de que o locador tenha alterado a verdade dos fatos ou formulado cobrança indevida de valores já pagos. Tampouco se verifica conduta dolosa que justifique a restituição em dobro prevista no art. 940 do CC, especialmente porque os valores cobrados se referem a período distinto do alegado nos acordos anteriores.
7. Os honorários contratuais decorrem de ajuste particular entre a parte e seu advogado, não podendo ser transferidos à parte adversa. Ademais, os honorários previstos no art. 395 do CC referem-se a despesas extrajudiciais, não englobando os honorários contratuais pactuados para a demanda judicial. Logo, descabe a condenação dos apelantes ao pagamento desses valores.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente provida, para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios contratuais.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 360, I; 373, I e II; 395; 940; CPC/2015, art. 85; Lei no 8.245/1991, art. 23, I.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1945595, 0722222-77.2022.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 13/11/2024, DJE 28/11/2024;TJDFT, Acórdão 1789247, 0738117-15.2021.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 29/11/2023, DJE 05/12/2023;STJ, AgInt no AREsp 1.972.293/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma;STJ, AgInt no AREsp 2.028.468/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJE 29/6/2022.
(ic)